Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-47.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-47.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VINCENZO MACIEL REPOLI - CPF: 216.645.442-91 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A (EMBARGADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER - CPF: 134.024.517-51 (EMBARGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (EMBARGADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000135-47.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: VINCENZO MACIEL REPOLI

EMBARGADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EQUÍVOCO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Inexistindo equívoco e ausentes as situações previstas no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000135-47.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: VINCENZO MACIEL REPOLI

EMBARGADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de que houve equívoco e contradição.

Sem contrarrazões (id 31927974 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000135-47.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: VINCENZO MACIEL REPOLI

EMBARGADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS

VOTO

O embargante alega que o acórdão contém equívoco e é contraditório, uma vez que a assertiva de que
“o documento acostado no id 10797526 – pág. 02 não demonstra qualquer pagamento ao apelante, mas somente a Nilton Miranda e Alex Cunha, portanto, o vínculo não foi comprovado”
não condiz com a realidade e não desconstituiu a prova da relação entre as partes.

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é aquela ocorrida entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não se enquadra neste caso.

Quanto ao equívoco, é descabida a arguição, pois o mencionado documento não atesta nenhum elo entre o embargante e a embargada, visto que nele não há menção de seu nome, e ademais, não ficou demonstrada por qualquer meio a sua qualidade de credor e o montante devido para que fosse autorizada a liquidação da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública.

Segue precedente do STJ já citado no aresto embargado:

“O recorrente sustenta ofensa ao artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de inversão dinâmica do ônus da prova em razão da dificuldade em apresentar qualquer documentação que comprove os valores que investiu na empresa recorrida, tendo em vista o bloqueio judicial determinado na ação civil pública.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Verifico que o recorrente pretende a redistribuição do ônus da prova para liquidação de sentença coletiva, com a exibição de documentos pela empresa recorrida, sob alegação de dificuldade na apresentação de qualquer documento probatório a respeito de seu crédito ou mesmo da relação jurídica.

(...)

A aplicar este raciocínio às liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus, percebe-se que os liquidantes devem demonstrar de plano, mesmo que de forma perfunctória, sua legitimidade ativa para propor a demanda (CPC, art. 17), consubstanciada na efetiva condição de divulgador da rede Telexfree.

E esta comprovação pressupõe a demonstração de que o liquidante ativou seu Back Office, o que ocorria com o pagamento dos valores relativos às contas Voip.

Ressalto que a circunstância de os alegados divulgadores estarem tendo dificuldades para acossar os "Back Offices" no sítio da Telexfree não os exonera de demonstrar minimamente que possuem relação jurídica com a agravada.

Com efeito, há diversos documentos, não produzidos ou armazenados exclusivamente pelos sistemas informáticos da agravada, mediante os quais esta prova inicial é instrumentalizável, a exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos back offices, extratos e documentos bancários diversos que comprovem o recebimento de valores provenientes da agravada, dentre outros.

E mesmo para aqueles que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, faz-se necessário que se identifique o terceiro, demonstre que era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos.”
(Decisão Monocrática no REsp n. 1.748.619/AC, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julg. 21/09/2018, DJe 28/09/2018).

Isso posto,
verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020